Tribunal: TJDFT
Processo: 0744896-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744896-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA AGRAVADO: DHIOGO JANDY COELHO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708444-06.2019.8.07.0014, indeferiu o pedido das agravantes de suspensão da CNH, passaportes e cartões de crédito do executado, ora agravado. Considerando a ausência de recolhimento do preparo, devidamente intimada para recolher em dobro, a parte agravante recolheu em processo diverso conforme certidão de ID 78701830. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Destaquei) O reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária devida intimação do recorrente para pagamento em dobro do preparo. Contudo, explicita que não observada a medida imposta, a deserção é medida que se impõe. Assim, claramente inadmissível o recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) Considerando a ausência de comprovação do preparo, a agravante fora devidamente intimada para recolher em dobro o preparo, contudo, realizou o recolhimento em outro processo; logo, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe. Importante delinear, ainda, que não é possível a concessão de novo prazo, considerando a expressa previsão legal sobre a impossibilidade de complementação. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de concedida ao Agravante (parágrafo único do art. 932 c/c § 4o do art. 1.007 do CPC) a oportunidade para que sanasse o vício na comprovação do recolhimento do preparo recursal, esta não fora correspondida a contento, ante a comprovação apenas de recolhimento simples do preparo, o que motivou a negativa de conhecimento ao Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1426016, 07078278320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2025 11:30:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador